Tribunal: STF
Processo: RHC 245013
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Leandro Rogerio de Oliveira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 846.185/SP (docs. 29 e 30).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, a ser descontada no regime inicial semiaberto, como incurso no art. 1º, incisos I e II, do Decreto-Lei nº 201/67, c/c o artigo 71 do Código Penal, além da decretação da inabilitação do réu pelo prazo de 5 (cinco) anos para o exercício de cargo ou função pública, eletiva ou de nomeação. (doc. 10, p 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    5) Em 06/08/2019, nos autos da ação penal nº o Recorrente foi denunciado como incurso no artigo 1º, incisos I e II, do Decreto-Lei nº 201/67, combinado com o artigo 71 do Código Penal, uma vez que, segundo a denúncia, em datas incertas, porém, entre o final do ano de 2013 e o fim de 2016, no Distrito de Prudêncio e Moraes, Comarca de General Salgado, utilizou-se, indevidamente, de bens públicos em proveito próprio e alheio, agindo em relação a eles como se fossem de sua propriedade privada (fls. 01/07, do processo originário).



    6) O Recorrente ofereceu Resposta à Acusação em 09/09/2019 (fls.168/173, do processo originário).



    7) Posteriormente, em 23/01/2020, entrou em vigor a Lei 13.964/2019, que instituiu o Acordo de Não Persecução Penal, mediante a inclusão do artigo 28-A, no Código de Processo Penal.



    8) E, apesar do Recorrente preencher todos os requisitos do aludido artigo 28-A, não lhe foi oportunizada a realização do Acordo de Não Persecução Penal.



    9) Foi, então, designada audiência de instrução para o dia 08/03/2022, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa e, ao final, colhido o interrogatório do Recorrente (fls. 505/506, do processo originário).



    10) Finda a instrução, o Ministério Público apresentou Memoriais, pugnando pela condenação do Recorrente nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou, preliminarmente, o reconhecimento da inépcia da denúncia, ou, no mérito, a absolvição, com fulcro no artigo 386 do Código de Processo Penal. (fls. 510/517 e 523/530, do processo originário).



    11) Na sequência, sobreveio sentença julgando procedente a ação penal para condenar o Recorrente à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao artigo 1º, incisos I e II do Decreto-Lei nº 201/67, c.c. o artigo 71 do Código Penal (fls. 531/538, do processo originário).



    12) O Recorrente apelou, porém seu recurso de apelação foi improvido pela C. 8ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 618/631, do processo originário).



    13) Entendendo ter sido o v. acórdão do recurso de apelação omisso, o Recorrente opôs Embargos de Declaração e impetrou o presente pedido de habeas corpus, visando a anulação da condenação e a remessa dos autos ao Ministério Público Estadual, a fim de que seja oferecida proposta de acordo de não persecução penal.



    14) A ordem de Habeas Corpus, todavia, foi denegada pelo Excelentíssimo Ministro Relator Messod Azulay Neto, da Quinta Turma do E. Superior Tribunal de Justiça.



    15) Interposto Agravo Regimental, a decisão foi mantida sob os mesmos fundamentos.



    16) Os Embargos de Declaração opostos, por sua vez, não foram acolhidos.



    17) Estes são, em breve síntese, os fatos. (doc. 53, pp. 3-4).  



    Ao final, requer:  



    Diante do exposto, pleiteia pelo provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional com a concessão da ordem de HABEAS CORPUS, com pedido de LIMINAR, em favor de LEANDRO ROGÉRIO DE OLIVEIRA, para que seja determinada a anulação da condenação e a remessa dos autos ao Ministério Público Estadual, a fim de que seja oferecida proposta de acordo de não persecução penal. (doc. 53, p. 13).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão recorrido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE RETROATIVIDADE IRRESTRITA DA NORMA. INAPLICÁVEL. PRECEDENTES. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AGRAVANTE CONDENADO EM SEGUNDO GRAU. PRECEDENTES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT E AUSÊNCIA DE ACÓRDÃO TRATANDO DA MATÉRIA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II – Assente nesta Corte que, como regra geral, considerada a natureza híbrida da norma e diante do princípio tempus regit actum, a impossibilidade de aplicação do instituto do acordo de não persecução penal in casu se soluciona pela própria inviabilidade de retroatividade irrestrita do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019) neste ponto. Precedentes. III – No caso, a data do recebimento da denúncia não se pode precisar pela instrução deficiente dos autos. De qualquer forma, encerrada a instrução, o agravante já foi condenado até mesmo em segundo grau, tendo sido lhe imposta a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, a ser descontada no regime inicial semiaberto. Nesse contexto, encerrada a instrução, não há mais falar em aplicação do instituto, por terem se esvaziado os seus fins e o seu sentido maior. Precedente. IV – Não se olvide ainda a inexistência de um acórdão sobre a matéria, pois a Corte a quo sequer foi provocada – tudo o que impende reconhecer o impeditivo da indevida supressão de instância. Precedentes. V – Por derradeiro, os argumentos ainda atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido. (doc. 29, p. 1 – grifei).  



    Quanto à alegada possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), registro que, no julgamento do HC 233.147/SP, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal fixou orientação a ser aplicada até a conclusão, pelo Tribunal Pleno, da análise do HC 185.913/DF, no sentido de que, “[nas] ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP” (grifei).  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIXADA NA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: “NAS AÇÕES PENAIS INICIADAS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.964/2019, É VIÁVEL O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, DESDE QUE NÃO EXISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O PEDIDO TENHA SIDO FORMULADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS APÓS A DATA DE VIGÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP”. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA ANTES DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA DA LEI 13.964/2019. ALEGADA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E DESPROPORCIONALIDADE DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INVIÁVEL QUE, EM HABEAS CORPUS, SE PROCEDA À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL, CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDO SOBRESTAMENTO DESTE WRIT. INEXISTÊNCIA DE “DISPOSITIVO LEGAL OU REGIMENTAL DISPONDO SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE SUSPENSÃO PROCESSUAL DE CAUSAS SUBJETIVAS A FIM DE AGUARDAR O JULGAMENTO DE MATÉRIAS ANÁLOGAS VEICULADAS EM PROCESSOS SUBMETIDOS AO PLENÁRIO DESTA CORTE, COM BASE NO ART. 21, XI, DO RISTF, PELO SEU RESPECTIVO RELATOR”. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - No julgamento do HC 233.147/SP, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal fixou orientação a ser aplicada até a conclusão, pelo Tribunal Pleno, da análise do HC 185.913/DF, no sentido de que, “[nas] ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”. No presente caso, a sentença condenatória foi proferida em 12/4/2019, ou seja, antes da vigência e eficácia da Lei 13.964/2019, a inviabilizar a possibilidade de análise do ANPP, na linha do precedente referido. II - Sobre a exasperação da pena-base e a alegada desproporcionalidade da prestação pecuniária, anoto que este Supremo Tribunal consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III - Quanto ao pedido de sobrestamento deste habeas corpus, inovação neste agravo interno, registro que “[....] inexiste dispositivo legal ou regimental dispondo sobre a obrigatoriedade de suspensão processual de causas subjetivas a fim de aguardar o julgamento de matérias análogas veiculadas em processos submetidos ao Plenário desta CORTE, com base no art. 21, XI, do RISTF, pelo seu respectivo Relator. A propósito, inclusive é prescindível o sobrestamento de processos até o julgamento de mérito de ações de controle concentrado que versem sobre a mesma temática, sobretudo quando a seu respeito já existe orientação colegiada”. Essa compreensão, constante do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do já referido HC 233.147/SP, também foi placitada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. IV - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.682 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024 – grifei).  



    No caso, o pedido não foi formulado na primeira oportunidade. Não consta da sentença condenatória, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de General Salgado/SP em 4/7/2022 (doc. 5), ou mesmo do acórdão da 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que julgou a apelação interposta, qualquer análise de requerimento nesse sentido.  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de agosto de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator